Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SUELI DA SILVA ALVES ELMIRO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 258289872, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0726227-22.2025.8.07.0007, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora ora agravante. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 79105810), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, uma vez que o entendimento do TJDFT e STJ é no sentido de admitir a gratuidade nos casos em que os descontos de empréstimos consomem praticamente a integralidade da remuneração da Agravante e em virtude de comprovação de situação de superendividamento, que está comprometendo o mínimo existencial. Argumenta que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão agravada, diante do fato da parte autora possuir rendimentos mensais brutos superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas que, no entanto, após os descontos compulsórios, recebe rendimento líquido de R$4.792,91 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos). Ressalta que essa quantia se encontra comprometida integralmente devido aos descontos automáticos realizados pelo banco agravado, situação que faz com que sua conta bancária frequentemente apresente saldo de R$0,00 (zero real), comprometendo sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja assegurado o direito à gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedida à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja assegurado o direito à gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator